Tribunal: TJMT
Processo: 1075945-53.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075945-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.282.791-08 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.282.791-08 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1075945-53.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA e ENERGISA S.A.

Recorridos: FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA e ENERGISA S.A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECLARADA. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por consumidor e concessionária de energia contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito objeto da negativação. O consumidor requereu a reforma parcial para condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária buscou a reforma integral para reconhecimento da validade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária comprovou a relação jurídica que originou a negativação; (ii) definir se a inscrição indevida gera indenização por danos morais, diante da existência de anotação restritiva anterior em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova da contratação recai sobre a concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi cumprido, uma vez que não foram apresentados documentos idôneos capazes de comprovar vínculo contratual com o consumidor.

4.

Diante da ausência de prova da relação jurídica, a inscrição é ilegítima e impõe a declaração de inexigibilidade do débito.

5.

O dano moral não se configura porque havia inscrição preexistente legítima em nome do consumidor, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, segundo a qual a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não gera indenização quando já existe registro anterior válido.

6.

Para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, seria necessário que o consumidor tivesse ajuizado ações contra todas as restrições anteriores, o que não ocorreu no caso.

7.

Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé, devendo ser indeferido o pedido de condenação nessa modalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia que não comprova a contratação do serviço responde pela inexigibilidade do débito negativado.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por dano moral quando houver anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

A ausência de conduta dolosa ou temerária afasta a configuração de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, Recurso Inominado n. 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado n. 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022; TJRS, Apelação Cível n. 70077634475, Rel. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível n. 70077110450, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

O reclamante requer a parcial reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada em danos morais.

A reclamada requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega, na inicial, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido, uma vez que não possui relação contratual com a reclamada.

Cabia a reclamada fazer a prova de que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois não foi juntada prova da contratação do serviço.

Desta forma, a reclamada não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais não merece acolhimento, uma vez que analisando o extrato de negativação apresentado pela reclamada nos autos n. 1075947-23.2024.8.11.0001, é possível inferir que o nome do reclamante estava no rol de inadimplentes desde 15.06.2018, pelo valor de R$ 246,64 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a pedido da empresa Gazin Com Móveis, que foi excluído em 10.05.2023.

Registra-se que o reclamante distribuiu a demanda n. 1075940-31.2024.8.11.0001, também em face da reclamada, a qual foi julgada parcialmente procedente, pois o juízo da Primeira Turma Recursal aplicou o teor da Súmula 385 do STJ, por levar em consideração a preexistência de negativação.

Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença do

juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial de declaração de

inexistência de débito e indenização por danos morais, e parcialmente

procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$

49,59. Ainda, aplicou multa por litigância de má-fé no valor de R$

1.500,00.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença sob os fundamentos de ausência de relação jurídica, insuficiência de provas apresentadas pela parte contrária, configuração de dano moral, inexistência de má-fé e improcedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco

questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação

jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se as telas sistêmicas

constituem prova suficiente da contratação; (iii) verificar se a inscrição

indevida enseja indenização por danos morais; (iv) determinar se houve

litigância de má-fé por parte do autor; e (v) analisar a procedência do

pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples

apresentação de telas sistêmicas pela parte ré não comprova a contratação

dos serviços, por se tratar de provas unilaterais que, impugnadas

oportunamente, não demonstram a existência de vínculo jurídico com o

autor.

A inscrição do

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, baseada em débito cuja

origem não foi comprovada, revela-se indevida.

O pedido de

indenização por danos morais não merece acolhida, uma vez que, à época da

negativação discutida, já havia inscrição preexistente legítima no nome do

autor, o que afasta a configuração do dano moral, conforme entendimento

consolidado na Súmula 385 do STJ.

Não restou

caracterizada nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, razão pela

qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé imposta ao autor.

Reconhecida a

inexistência do débito discutido, impõe-se a improcedência do pedido

contraposto fundado em sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Telas

sistêmicas e documentos unilaterais não são aptos, por si só, a comprovar

a contratação de serviços pelo consumidor.

A inscrição

indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por dano moral

quando houver anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do

STJ.

A ausência de

conduta dolosa ou temerária afasta a incidência da multa por litigância de

má-fé.

Reconhecida a

inexistência do débito, deve ser julgado improcedente o pedido contraposto

baseado em sua cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso

Inominado n. 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido

Bortolussi Junior, j. 05.08.2024.

TJRS, Recurso

Inominado n. 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Vanise Röhrig Monte Aço, j.

23.09.2022.

TJRS, Apelação

Cível n. 70077634475, Rel. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018.

TJRS, Apelação

Cível n. 70077110450, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

STJ, Súmula

385.

(N.U 1075940-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de inexigibilidade do débito.

Por decorrência lógica, o pedido de condenação do recorrido em litigância de má-fé deve ser indeferido.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em relação ao reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025